Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002838-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA - CPF: 070.629.751-25 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Kaio Lucas Ferreira Mendonça
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque a decisão não trouxe elementos concretos para justificar a medida e desconsiderou que o paciente possui apenas 19 (dezenove) anos de idade, possui emprego lícito como servente de pedreiro, com residência fixa e negou o fato a ele imputado, afirmando que quando foi abordado pelos policiais, nenhuma droga foi encontrada em sua posse.

Diante do princípio da proporcionalidade, defende a possibilidade de o paciente ter substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas, bem como que ele está sofrendo punição antecipada de uma condenação que sequer determinará sua segregação.

Pede o deferimento da liminar, com a imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, que seja concedida a ordem.

A liminar foi indeferida (Id. 201963192).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 202625193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 203349195, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, seja pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque a decisão não trouxe elementos concretos para justificar a medida, seja porque desconsiderou que o paciente possui apenas 19 (dezenove) anos de idade, emprego lícito como servente de pedreiro, com residência fixa e negou o fato a ele imputado, afirmando que quando foi abordado pelos policiais, nenhuma droga foi encontrada em sua posse.

Argumenta, ainda, que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que no caso de eventual condenação não ensejará a aplicação do regime fechado.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 30/01/2024, por volta das 16h, a Equipe Raio recebeu informações da agência regional de inteligência do Município de Tangará da Serra de que o cidadão identificado como Kaio Lucas Ferreira, vulgo “Baguida” receberia uma certa quantidade de droga e que ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho. Realizado o patrulhamento na área informada, a equipe visualizou o suspeito trafegando em uma bicicleta e ao proceder com a abordagem, durante a busca pessoal, localizaram em sua posse 8 (oito) porções de substância análoga a maconha, com massa aproximada de 445g e uma balança de precisão, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.

Realizada audiência de custódia, no dia 31/01/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, observa-se que
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão de substâncias análogas a maconha e balança de precisão) e, também, na periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, especialmente por ele já responder a outro procedimento investigativo por crime de tortura e corrupção de menor (art. 1º, I, da Lei n. 9.455/1997 e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), bem como pela Ação Penal n. 1008336-22.2023.8.11.0055, na qual foi desclassificado o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sendo declinada a competência para o Juizado Especial Criminal da Comarca.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar em seu parecer que: “
ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante do risco concreto de reiteração delitiva, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP).
”.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25) e na existência de outras ações penais em desfavor da paciente (TJMT, Enunciado n. 6) As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.” (TJ-MT - HC: 10090184520238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

No mais, importante salientar que embora a impetrante sustente que o paciente negou a autoria delitiva, afirmando que nada foi encontrado em sua posse,
a apreciação do envolvimento do paciente ou não no delito em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, com relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, tal fundamento não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024